Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-44.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013213-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (PACIENTE), Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (PACIENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA -

GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – RISCO EMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
– PACIENTE QUE RESTOU CONDENADO À PENA DE 13 ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Com a manutenção do paciente preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e a persistência do
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciado que a sua liberdade representa um risco à coletividade, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e do risco concreto de reiteração delituosa, tornando justificada, pois, a sua manutenção em cárcere provisório.

Tem-se por descabida a alegação de que a prisão preventiva é desproporcional se o paciente restou condenado à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime prisional fechado. Precedentes do STJ.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO

PACIENTE:

WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, proferida nos autos da Ação Penal n.º 1001417-10.2020.8.11.0059, por meio da qual foi condenado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que o paciente foi preso em
11/06/2020
, havendo a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, sob o fundamento de questão de ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como aplicação da lei penal. Ao final da instrução, foi condenado a
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta que
a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação devida,
uma vez que apenas mencionou a gravidade abstrata dos delitos e indicou como maus antecedentes criminais processos nos quais o paciente já foi absolvido ou que ainda estão em trâmite.

A respeito, assevera que
a manutenção da prisão processual violou o princípio da presunção de inocência e o direito fundamental à liberdade,
os quais somente podem ser excepcionados dentro dos estritos limites da juridicidade, mediante sentença fundamentada acerca da necessidade da imposição ou manutenção da medida extremada.

Outrossim, aduz que negar ao paciente condenado a pena com regime inicial fechado o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao
princípio da proporcionalidade
, do qual se extrai o
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Lado outro, alega que seu direito de liberdade foi tolhido em razão de uma imputação pelo crime de receptação, cujo trâmite encontra-se ainda em fase de inquérito policial; por uma ação relativa ao crime de tráfico de drogas, na qual restou absolvido; e por uma ação penal relativa a uma tentativa de homicídio, que se encontra ainda em trâmite, sem qualquer condenação.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença penal condenatória, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com os documentos de ID 95343972 ao ID 95343974.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que, por considerar que as insurgências defensivas não comportavam exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1020105-03.2020.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
95722452) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 96757499; e ID 96763950 ao ID 96763962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 97655479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o patrono,
Dr. Marco Antônio Chagas Ribeiro
(OAB/MT 7.026), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, consoante requerido na petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que o paciente
Wagner Weslei de Araújo Padilha
restou
condenado
nos autos da ação penal n.º
1001417-10.2020.8.11.0059 (PJe), pela prática dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, e no art.
35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06
, à pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, lhe foi
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação e
mantida sua prisão preventiva
sob os argumentos de que, além de ter permanecido segregado durante toda a instrução criminal e possuir registros criminais anteriores, restou comprovado o envolvimento do favorecido nessa ordem com a facção criminosa “Comando Vermelho”; a indicar a necessidade de manutenção da prisão para
salvaguarda da ordem pública
.

Irresignado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento.

De proêmio, considero imprescindível destacar que, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que
toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz
, cuja interpretação deve ser realizada
em sua íntegra e não por capítulos
.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar
o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito
, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto,
entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se do édito condenatório combatido que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar solto o julgamento de eventual recurso na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçam com a condenação à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, uma vez que concluído pela comprovação da autoria e materialidade delitiva, persistindo a necessidade de
garantir a ordem pública
.

Com efeito, analisando detidamente a prova amealhada ao processo eletrônico em conjunto com o pronunciamento judicial objurgado, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora destacou em suas razões de decidir a presença de indícios
suficientes
capazes de vincular o paciente aos crimes pelos quais foi condenado, destacando, nesse desiderato,

que no dia fatídico, o favorecido nessa ordem e a corré
Amanda Teixeira de Araújo
foram flagrados
mantendo em depósito

17 (dezessete) porções de COCAÍNA [2,02g] e a quantia de R$7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) em notas trocadas
, circunstâncias aptas a caracterizarem o crime de tráfico de drogas.

Demais disso, consoante narraram as testemunhas
Welber Francisco Correa
[policial civil],
Ricardo de Souza Cavalhares de Oliveira
[policial militar],
Diarly Pereira dos Santos
[policial militar] e
Douglas Rodrigues Almeida
[policial militar] ao prestarem seus depoimentos em juízo, a prisão dos suspeitos se deu após a realização de inúmeras diligências investigativas, derivadas da apreensão de um caderno de anotações de um dos “gerentes” da facção criminosa “Comando Vermelho”, em que estavam registradas diversas movimentações financeiras realizadas por
Wagner Weslei de Araújo Padilha
e
Amanda Teixeira de Araújo
.

Os agentes de segurança pública relataram, também, que embora o favorecido nessa ordem tenha tentado danificar seu aparelho celular no momento da abordagem, no intuito de dificultar o acesso da polícia à eventuais provas capazes de descortinar demais membros e crimes da organização que integra; o laudo de extração de dados do telefone de
Wagner
apontou que, de fato, ele e
Amanda Teixeira de Araújo
, com a anuência do “Comando Vermelho”, teriam se mudado de Rondonópolis/MT para Confresa/MT a fim de gerenciar a distribuição e comercialização de narcóticos naquela região (ID 95343973, p. 10); o que revela o vínculo associativo dos condenados com a famigerada facção criminosa “CV/MT”, responsável por comandar o tráfico de entorpecentes no Estado de Mato Grosso e ordenar o cometimento de diversos outros delitos.

Como se não bastasse, a d. autoridade sentenciante destacou, ainda, que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
Wagner
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor:

-
Ação Penal n.º 0008866-55.2019.811.0064 (cód. 11498038),
que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em que restou
pronunciado
pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado tentado
;

-
Inquérito Policial n.º 3323-08.2018.811.0064 (cód. 670902),
em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em que investigado pelo suposto cometimento do crime de
receptação
;

- Inquérito Policial n.º 4419-87.2020.811.0064 (cód. 709777),
em trâmite perante a 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em que investigado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
;

Desta feita
, infere-se que, ao que parece, além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem exibe uma espécie de certeza pela impunidade, máxime porque o fato de já estar sendo
processado
pela prática de outros
delitos
não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico
– tal como aparentemente já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não discrepa o entendimento firmado neste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz indispensável para o bem da ordem social, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e do risco eminente de reiteração delitiva; não há como acolher a tese defensiva de que se apresenta inidônea a fundamentação despendida para negar o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores do d. magistrado singular com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP, para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva; até mesmo porque,
"a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade"
(RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Enfim, tendo em linha de conta que o paciente restou condenado à pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
, entendo por descabida a alegação defensiva de que sua manutenção em cárcere viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das cautelares, sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em situações análogas. Veja-se:

“Por fim, ao contrário do alegado pela defesa, a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o mesmo foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente modificado no julgamento do apelo defensivo.”
(vide: STJ - HC: 438280 GO 2018/0042654-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

“A tese de ofensa à homogeneidade encontra-se superada, em razão da superveniência da sentença condenatória que fixou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.”
(STJ - HC: 533684 SP 2019/0277292-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

Em sendo assim, estando a custódia processual imposta ao paciente lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
e, por conseguinte,
mantenho o seu encarceramento provisório
, tal como disposto no édito condenatório proferido pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.º 1001417-10.2020.811.0059 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021